Tribunal: TJDFT
Processo: 0730824-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0730824-55.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA NOVAPAN LTDA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Panificadora e Confeitaria Novapan Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (Id 242675779 do processo de referência), que, nos autos da ação anulatória ajuizada pela ora agravante em desfavor da Neoenergia Distribuição Brasília S.A., processo n. 0713866-31.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ante a necessidade de dilação probatória e oitiva da parte contrária. Em razões recursais (Id 74460602), alega a nulidade do procedimento administrativo que constatou a existência de irregularidades no consumo de energia da sua unidade consumidora, porquanto não observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sustenta violação ao disposto no art. 257 da Resolução n. 1.000/2021 da Aneel, pois a concessionária ré teria deixado de fornecer os seguintes documentos: “i) comprovantes de notificação, agendamento e reagendamento da inspeção (inciso VI); ii) os custos atribuíveis ao consumidor (inciso VIII); e iii) as tarifas efetivamente aplicadas (inciso XII)”. Assevera não lhe ter sido oportunizado acompanhar a inspeção, tampouco a realização de perícia independente destinada a confirmar as supostas irregularidades identificadas no medidor de energia. Argumenta que a apuração da diferença de consumo se deu de forma unilateral pela recorrida, o que comprometeria a validade do procedimento. Argumenta que a responsabilidade pela manutenção e aferição dos equipamentos de medição é da agravada, conforme art. 228 da supracitada Resolução. Aduz que o consumo de energia elétrica da unidade consumidora diminuiu nos últimos meses, afastando qualquer indício de que tenha ela se beneficiado com o suposto desvio. Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito, evidenciada pela nulidade do procedimento administrativo, e do perigo de dano, consubstanciado no risco de corte no fornecimento de energia elétrica e de comprometimento da folha de pagamento dos seus funcionários. Ao final, formula os seguintes pedidos: 1. A concessão de efeito suspensivo ativo ou, alternativamente, de tutela recursal, para que a agravada se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de n. 15.186.847, bem como não condicione o fornecimento à quitação da fatura de R$ 113.336,42 até o trânsito em julgado da ação originária; 2. O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência; 3. A intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; 4. Ao final, o provimento definitivo do recurso, com a consequente concessão da medida de urgência postulada. Preparo regular (Id 74460022). É o relato do necessário. Decido. 1. Dos documentos novos juntados em sede recursal A agravante requer a juntada dos documentos acostados aos Ids 74461112 a 74461130, referentes a folha de pagamento dos seus funcionários e a recibos de “Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais”. Ocorre que tais documentos não foram levados a consideração do juízo de origem. A falta de apreciação dos citados documentos pelo magistrado de primeira instância impede o primevo exame deles por este Colegiado Recursal, sob pena de inaceitável supressão de instância, o que não é admitido pelas normas processuais vigentes em respeito aos postulados do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.Nesse sentido confira-se julgado deste Eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1220820,07025325020188070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Por esse motivo, não conheço dos documentos acostados aos Ids 74461112 a 74461130. 2. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar se de plano está evidenciada a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) lavrado pela Neoenergia Distribuição Brasília S.A., ora agravada, em que constatada suposta adulteração no medidor de consumo de energia. Quer a empresa agravante que seja deferida em seu favor tutela liminar ordenando à ré que se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica a sua unidade consumidora, até julgamento final da ação anulatória. Inicialmente, salienta-se que a relação jurídica pactuada entre as partes encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto a autora, ora agravante, figura como adquirente e destinatária final do serviço/produto de energia elétrica e a ré, ora agravada, como prestadora do serviço, porquanto distribui e comercializa a energia elétrica, relação que se encontra em conformidade com o previsto nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/90. O presente caso deve ser analisado sob o enfoque da disciplina posta na Resolução 1.000 da ANEEL, de 7/12/2021, que estabelece as Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica; e revoga as Resoluções Normativas ANEEL 414/2010, 470/2011 e 901/2020. O art. 585 da citada Resolução 1.000/2021 estabelece ser o consumidor responsável pela custódia do medidor e demais equipamentos de medição da distribuidora quando instalados no interior de seu imóvel e também pela guarda e manutenção de dispositivo personalizado cedido pela distribuidora, quando este for utilizado pelo sistema de medição adotado. No que se refere ao procedimento a ser adotado para caracterização de irregularidade e de recuperação da receita, a resolução normativa é precisa ao estabelecer as seguintes medidas: Da Caracterização da Irregularidade e da Recuperação da Receita Art. 589. A distribuidora deve realizar ações de combate ao uso irregular da energia elétrica de forma permanente. Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos: I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL; II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II; IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e V - implementar, quando julgar necessário: a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. § 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário. § 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. § 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo. Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve: I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos. § 1o É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento. § 2o Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal. § 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput. § 4o O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado. § 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica. § 6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet. Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve: I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico; II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção; III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje. § 1o O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora. § 2o A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada. § 3o A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual. Sobre o tema, a jurisprudência dessa e. Corte de Justiça é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência de Inspeção, enquanto ato administrativo praticado por concessionária de serviço público, goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, com o que imprescindível à parte que pretende ver declarada a sua nulidade instruir o feito com elementos de prova suficientes a infirmar a dita presunção. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE DO MEDIDOR.PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS.RESOLUÇÃO N. 1.000/21 DA ANEEL.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização ecombate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado. 3.Na hipótese, em ação fiscalizatória da concessionária de energia elétrica realizada no dia 25/5/2022 no estabelecimento comercial do autor, foi constatado irregularidade no fornecimento de energia, caracterizada pela ligação direta da rede elétrica com perda de carga. 4.O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes da Aneel pela concessionária de serviço público, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade. Precedentes. (...) (Acórdão 1806148, 07131869620228070005, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 14/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO IRREGULAR. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO - TOI. VIOLAÇÃO DO MEDIDOR.RECUPERAÇÃO DE RECEITA.PROCEDIMENTO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA 1. A exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida configura a materialização do princípio da dialeticidade. Consequentemente, é inepto o recurso de apelação que não observa esse postulado, gerando sua inadmissibilidade. Ao contrário do afirmado em contrarrazões, o apelo é suficientemente dialético, visto que nele se apontam razões para alteração do entendimento firmado em primeiro grau. 2. Na hipótese, a empresa lavrou Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 132961 em 06/05/2022, oportunidade na qual restou constatado que havia no medidor de energia elétrica "uma perfuração na área interna do bloco de bornes, dentro do terminal de carga da fase B", bem como na tampa principal foi identificado que através do furo o transformador de corrente da fase B foi perfurado, não permitindo o registo correto da energia elétrica consumida. 2.1. A corroborar com essa informação, constam registros fotográficos os quais apontam nitidamente a violação do medidor, o que leva a reconhecer a ocorrência de fraude no consumo de energia da unidade da apelante. 3. O Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI "é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, sendo considerado válido, salvo prova em contrário. (...) 7. Apelação conhecida e desprovida (Acórdão 1843288, 07156861020238070003, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPEITA DE DESVIO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INTERVENÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. IRREGULARIDADE DETECTADA. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA. RESOLUÇÃO No 414/2010- ANEEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. 1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um procedimento de fiscalização imprescindível para conferir legalidade à atuação da empresa prestadora de serviço de energia elétrica quanto a supostas irregularidades perpetradas pelos consumidores. O referido ato administrativo reveste-se do atributo de presunção de legitimidade e veracidade, portanto, é considerado válido, salvo prova em contrário. (...) 7. Apelação provida. (Acórdão 1208724, 07059157020178070018, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Pois bem. No caso concreto, nada obstante as alegações deduzidas em razões recursais, ao exame do Termo de Ocorrência de Inspeção acostado à exordial (Ids 241794058 e 241794052 do processo de referência), constata-se, de plano, que a inspeção objeto da presente controvérsia foi acompanhada, em princípio, por funcionária da empresa agravante, não havendo que se falar em qualquer irregularidade nesse particular. Consta também do referido documento indicação de que consumidor poderia solicitar, no ato da inspeção ou em até 15 (quinze) dias a partir da data do recebimento do TOI, a realização de perícia técnica, a ser realizada por “órgão acreditado no INMETRO, para examinar e certificar as condições físicas dos equipamentos de medição”. Há, ainda, expressa advertência quanto ao local, dia e hora designado pela concessionária ré para a realização da sua própria avaliação técnica do medidor. Essas constatações fragilizam o argumento aviado pela agravante de que não lhe teria sido oportunizada a realização de avaliação técnica independente ou o acompanhamento da perícia efetuada pela agravada, a ensejar a invalidação do procedimento administrativo por inobservância ao contraditório e à ampla defesa. Quanto às demais irregularidades apontadas pela agravante, a exemplo da suposta falta de apresentação dos “custos atribuíveis ao consumidor” e das “tarifas efetivamente aplicadas”, trata-se de questões que demandam dilação probatória, a ser realizada, sob o crivo do contraditório, em momento processual oportuno. Enfim, em exame perfuntório, não encontram amparo nos elementos de prova até então coligidos aos autos as alegações da autora/recorrente acerca da existência de nulidade do procedimento administrativo levado a efeito pela recorrida, razão pela qual deve prevalecer, por ora, a sua presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, tenho por não preenchido o requisito da probabilidade do direito vindicado pela agravante para que seja deferida a medida liminar pleiteada na origem. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 30 de julho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora